Tribunal: TJBA
Processo: 8041832-22.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8041832-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: CLUBINHO PARQUE DE DIVERSOES LTDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

REQUERIDO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO, TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL. ACÓRDÃO QUE ABSORVE A DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. A superveniência do julgamento da apelação no processo principal de nº 8021395-50.2020.8.05.0080 torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração, os quais se referem a acórdão que perdeu a eficácia em razão da substituição por novo pronunciamento colegiado.

2. Extinção do recurso, sem resolução de mérito, à luz do art. 932, III c/c art. 485, VI, ambos do CPC.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.